Tribunal: TJSP
Processo: 0001884-35.2014.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Crimes praticados com o envolvimento da adolescente J.C.F.S., filha de JOICE e namorada de RENAN. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Negativas dos apelantes infirmadas pelos depoimentos coerentes e seguros dos policiais responsáveis pelas diligências, confirmando as informações que indicavam que os réus traficavam no

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Crimes praticados com o envolvimento da adolescente J.C.F.S., filha de JOICE e namorada de RENAN. Prova robusta da autoria e da materialidade dos delitos. Negativas dos apelantes infirmadas pelos depoimentos coerentes e seguros dos policiais responsáveis pelas diligências, confirmando as informações que indicavam que os réus traficavam no local dos fatos, com clara divisão de tarefas entre eles, cabendo a JOICE e a sua filha (a adolescente J.C.F.S.) embalar os entorpecentes, e a RENAN a venda das drogas na frente do imóvel. Apreensão no local de porções de maconha e de cocaína, de anotações típicas da traficância e de expressiva quantia em dinheiro e em cheque. Demonstrada, ademais, a estabilidade da associação para o comércio espúrio. Majorante comprovada. Condenações mantidas. Básicas dos apelantes que partiram dos mínimos legais e, na terceira fase, foram acrescidas de um sexto (art. 40, VI, da Lei de Drogas). Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, eis que as circunstâncias do caso concreto evidenciam o sério envolvimento dos acusados no comércio ilícito de drogas. Regime fechado mantido. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Registro: 2020.0000808820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001884-35.2014.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que são apelantes
JOICE CRISTINA FERREIRA e RENAN OTTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos,
restando mantida, integralmente, a sentença impugnada. V.U. Sustentou
oralmente dra Mayara de Souza Ferreira.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
TRISTÃO RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 2/2
VOTO No 37.449 (RL) – Físico
Apelação criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 Conchal
Apelantes: RENAN OTTE e OUTRA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
Crimes
praticados
com
o
envolvimento da adolescente J.C.F.S., filha de JOICE
e namorada de RENAN. Prova robusta da autoria e da
materialidade dos delitos. Negativas dos apelantes
infirmadas pelos depoimentos coerentes e seguros
dos
policiais
responsáveis
pelas
diligências,
confirmando as informações que indicavam que os
réus traficavam no local dos fatos, com clara divisão
de tarefas entre eles, cabendo a JOICE e a sua filha (a
adolescente J.C.F.S.) embalar os entorpecentes, e a
RENAN a venda das drogas na frente do imóvel.
Apreensão no local de porções de maconha e de
cocaína, de anotações típicas da traficância e de
expressiva quantia em dinheiro e em cheque.
Demonstrada, ademais, a estabilidade da associação
para o comércio espúrio. Majorante comprovada.
Condenações mantidas. Básicas dos apelantes que
partiram dos mínimos legais e, na terceira fase, foram
acrescidas de um sexto (art. 40, VI, da Lei de Drogas).
Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06, eis que as circunstâncias do caso
concreto evidenciam o sério envolvimento dos
acusados no comércio ilícito de drogas. Regime
fechado mantido. Apelos improvidos.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por RENAN
OTTE e JOICE CRISTINA FERREIRA de sentença que os condenou, ambos
como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, todos
da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,
individualmente, às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime fechado, e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, de valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 3/3
unitário mínimo, e absolveu-os quanto aos delitos dos artigos 244-B, da Lei no
8.069/90, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e 29,
parágrafo único, inciso III, da Lei no 9.605/98, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, também do Código de Processo Penal.
A Defesa de RENAN busca a absolvição com
fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a
redução das penas, mediante a fixação das básicas no piso legal, a aplicação do
redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, bem como a
mitigação do regime prisional (fls. 482/492). Já, a Defesa de JOICE pugna pela
absolvição, nos termos do artigo 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo
Penal, e, subsidiariamente, pela diminuição das reprimendas e a concessão dos
benefícios da justiça gratuita (fls. 482/492 e 498/522).
Os recursos foram regularmente processados e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento das irresignações (fls. 540/563).
É o relatório.
Os recursos não comportam provimento.
A prova da materialidade dos crimes contra a
saúde pública está estampada no boletim de ocorrência de fls. 03/05, no auto de
exibição e apreensão de fls. 06/08, nas fotografias de fls. 21/23, nos laudos
periciais de fls. 25/30, os quais atestaram tratar-se de maconha e cocaína as
substâncias apreendidas, no cheque de fls. 87, no comprovante de depósito de fls.
106 e na prova oral colhida.
A autoria do tráfico é igualmente induvidosa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 4/4
tendo em vista que o policial civil Eric de Oliveira Motta narrou que os acusados já
eram investigados pela traficância, havendo informações de que eles
comercializavam drogas no local dos fatos. Na data descrita na exordial, milicianos
dirigiram-se a tal endereço, onde apreenderam os entorpecentes mencionados,
elevada quantidade de dinheiro, além de anotações comuns para o controle do
tráfico de entorpecentes e dois pássaros silvestres. Posteriormente, receberam
informações de que RENAN e a adolescente continuavam a exercer a traficância,
encontrando na residência deles (em endereço diverso ao da primeira ocorrência)
grande quantidade de drogas já prontas para venda. JOICE e sua filha, a menor
J.C.F.S. residiam no imóvel em que se deu a primeira apreensão de
entorpecentes, local em que, de acordo com as informações recebidas,
praticavam, com RENAN, a torpe mercancia, com clara divisão de tarefas, posto
que JOICE e J.C.F.S. embalavam os entorpecentes, enquanto ele realizava a
venda das substâncias em frente à casa. Destacou, ainda, que os apelidos Zoio e
Dvd, que constavam de referidas anotações, referiam-se a indivíduos com
vinculação ao tráfico, encontrando-se ambos presos. Concluiu dizendo que,
quanto à divisão de tarefas acima mencionada, não presenciou tais condutas
(mídia digital).
Semelhante o depoimento do policial militar
Aleandro Scuissato, segundo o qual, a partir de denúncia de tráfico de drogas,
deslocaram-se ao local dos fatos, apreendendo entorpecentes, dinheiro,
anotações relativas à torpe mercancia e pássaros mantidos em desconformidade
com a legislação ambiental. As drogas foram encontradas em uma cômoda, no
quarto da proprietária da casa. Os réus e a adolescente (filha de JOICE e
namorada de RENAN) residiam no imóvel. Na oportunidade, abordaram RENAN
sentado próximo ao portão da casa. Era comum vê-lo na frente do imóvel, tendo
colegas de farda o abordado em locais conhecidos pela venda de drogas
(gravação no sistema SAJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 5/5
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos policiais que efetivaram as diligências não lhe
retira a credibilidade, pois são agentes públicos que gozam da presunção de
idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser
acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto
da parte deles em prejudicar os réus.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
A testemunha Lucinéia Moreira da Silva Ferreira
não presenciou os fatos e em nada contribuiu para o desfecho do feito (mídia
digital).
Por sua vez, a adolescente J.C.F.S. afirmou que
estava em casa com RENAN, que acabara de chegar, quando policiais
ingressaram na residência e localizaram na sua “gaveta de calcinha” os
entorpecentes, os quais lhe pertenciam. Alegou que era usuária de drogas e que
parte do dinheiro apreendido era seu (proveniente de um acordo que celebrara
com a madrasta), sendo de sua mãe o restante do dinheiro e o cheque
apreendidos. Segundo J.C.F.S., RENAN não morava no imóvel e ela não sabia da
existência de um caderno no local (mídia digital).
RENAN alegou que, no dia dos fatos, buscou
sua namorada J.C.F.S. na casa dela e, enquanto a aguardava na calçada, foi
abordado, tendo os guardas municipais o levado à Delegacia. Na sequência,
J.C.F.S. e JOICE também chegaram ao Distrito Policial. À época, residia com seus
pais e não na casa de JOICE e J.C.F.S. Sua namorada recebia valores a título de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 6/6
auxílio reclusão, uma vez que o pai dela se encontrava preso (mídia digital).
Já, JOICE asseverou que os policiais estiveram
em sua residência em razão de denúncia envolvendo passarinhos. Na ocasião,
RENAN, que morava em outro local, estava do lado de fora da casa. Os
milicianos, então, se dirigiram ao quarto de sua filha e, em seguida, disseram que
encontraram drogas na “gaveta dela”. J.C.F.S. afirmou que eram dela tais
entorpecentes. O valor de R$ 3.500,00, em dinheiro, localizado na casa, referia-se
ao auxílio-reclusão do pai de J.C.F.S., entregue a sua filha pela madrasta. O
restante do dinheiro e o cheque apreendidos lhe pertenciam, desconhecendo a
existência do caderno com anotações. Negou a traficância (mídia digital).
Ocorre que, diante das informações de que os
réus e a adolescente praticavam a torpe mercancia no local dos fatos, bem como
da diligência policial ali realizada também por conta de denúncia de tráfico de
entorpecentes no imóvel -, da qual resultou a apreensão de drogas (01 porção de
maconha, com peso de 1,2g, um cigarro da mesma droga parcialmente consumido
e 02 papelotes de cocaína, pesando 0,5g), juntamente com expressiva quantia em
dinheiro (R$ 4.491,00), cheque (no valor de R$ 557,82) e anotações típicas da
traficância, conclui-se com segurança que as substâncias entorpecentes eram
destinadas ao comércio clandestino, restando inviabilizada, por isso, a absolvição
pretendida pelos apelantes.
Cumpre observar, ademais, que, em 13 de
agosto de 2014, pouco mais de dois meses após os fatos descritos na denúncia, o
policial civil Eric e um guarda municipal, em cumprimento a mandado de intimação
expedido em desfavor de RENAN, dirigiram-se ao imóvel localizado à Rua Fadel,
no 47, Jardim São Paulo, em Conchal, onde se depararam com o corréu e a
adolescente J.C.F.S., apreendendo, na oportunidade, vinte e seis pedras de crack,
com peso de 3,4 gramas, fragmentos da mesma droga, pesando 2,8 gramas, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 7/7
uma porção de maconha de 2,2 gramas, além de R$ 217,00 (duzentos e
dezessete reais), em dinheiro trocado e uma fita comumente utilizada para
embalar entorpecentes (fls. 60/65), o que reforça o envolvimento de RENAN na
torpe mercancia.
Quanto ao crime de associação para o tráfico,
não restam dúvidas acerca de sua configuração, pois, como destacado pelo
policial civil Éric, havia informações dando conta de que os réus e a adolescente
comercializavam drogas no local onde os três residiam, com clara divisão de
tarefas entre eles, posto que JOICE e J.C.F.S. embalavam os entorpecentes,
enquanto RENAN realizava a venda das substâncias em frente à casa, sendo
apreendido, além das drogas mencionadas, um caderno referente à traficância.
E, como bem destacado na r. sentença:
“Além da prova vocal, acostado ao feito estão as
anotações do caderno encontrado com os acusados, fls. 43/44, que mencionada valores e
nome de pessoas, algumas notoriamente ligadas ao tráfico de drogas, consoante
depoimento colhido em juízo do policial Eric. Nestas anotações (fls. 44), contém também o
termo 'canabis'.
Ademais, a acusada Joice não soube explicar
satisfatoriamente da onde eram provenientes os mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que
depositou em sua conta, tampouco a quantidade de dinheiro em espécie (R$ 4.491,00), em
notas trocadas, encontrado em sua casa.
Destaca-se que a narrativa de que tais valores seriam
oriundos do auxílio-reclusão do genitor de sua filha não convence. O montante é
razoavelmente superior ao valor do benefício previdenciário e estava em notas trocadas.
Ainda, segundo o depoimento dos agentes de
segurança, os entorpecentes foram encontrados no quarto da ré Joice, em uma cômoda sua.
Em relação ao réu Renan, é dos autos, também,
segundo depoimentos colhidos em juízo, que ele possui envolvimento com tráfico de
drogas, tendo sido condenado por tal crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 8/8
Os
depoimentos
dos
policiais,
ao
seu
turno,
confirmam que em cumprimento de diligências em sua residência, o acusado foi encontrado
com drogas, sendo que, na oportunidade, a sua namorada Jeniffer tentou alertá-lo sobre a
chegada da polícia, porém, sem sucesso.
Tais fatos robustecem a tese de que haveria uma
associação para o tráfico entre ele e Joice, genitora de sua namorada (Jenifer), menor de
idade à época dos fatos.
O caderno encontrado com anotações, por sua vez,
também dá conta que se tratava de crime praticado de forma organizada, com divisão de
tarefas. Neste sentido também robustece a acusação os demais elementos apreendidos na
residência da senhora Joice.
E de todo inverossímil, portanto, que Renan nada
sabia sobre os fatos, sobretudo considerando que na segunda diligência policial foi
encontrado com ele entorpecentes e que sua namorada Jeniffer, filha da ré Joice, tentou
alertá-lo gritando polícia no momento da chegada dos agentes de segurança.
A dinâmica dos fatos, com o envolvimento de Joice,
sua filha e Renan, apontam para existência da associação estável e permanente para
mercancia de entorpecentes.
O caderno acostado ao feito e os fatos narrados
referentes à segunda abordagem policial apontam para uma divisão de tarefas entre os
acusados” (fls. 457/458).
Tais
circunstâncias
bem
caracterizaram,
também, a associação estável entre os réus, daí o crime previsto no artigo 35,
caput, da Lei no 11.343/06.
Desse modo, ficam mantidas as condenações
decretadas em primeiro grau.
Passa-se, assim, à análise das penas.
As básicas dos réus, por ambos os delitos,
partiram do piso legal e, na terceira fase, em razão do envolvimento da
adolescente J.C.F.S. (art. 40, VI, da Lei de Drogas), foram majoradas de um sexto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 9/9
alcançando, individualmente, cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, para o tráfico de drogas, e três anos e seis meses de
reclusão e oitocentos e dezesseis dias-multa, para a associação para o tráfico.
E, diante do concurso material de crimes, as
reprimendas foram somadas, alcançando, para cada um deles, nove anos e
quatro meses de reclusão e mil trezentos e noventa e nove dias-multa, de unidade
no piso.
Destaque-se que, apesar da primariedade dos
apelantes (folhas de antecedentes em apenso), as circunstâncias dos fatos, com a
existência de informações de que praticavam, com clara divisão de tarefas, a torpe
mercancia com a adolescente J.C.F.S., tendo sido apreendidos no imóvel onde se
encontravam dois tipos de drogas diferentes (maconha e crack), R$ 4.491,00, em
dinheiro, um cheque no valor de R$ 557,82 e anotações típicas da traficância,
evidenciam a dedicação, inclusive em associação estável ao comércio espúrio,
contexto esse a comprovar não se tratar de traficantes eventuais, aos quais a
causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, é
destinada, daí a inaplicabilidade de tal benefício no caso ora em exame.
Ademais, verifica-se que, após os fatos
descritos na exordial, RENAN e a adolescente J.C.F.S. foram surpreendidos na
posse de mais narcóticos, sendo RENAN condenado por tráfico de drogas
(praticado
em 13.08.2014), no processo no 0002347-74.2014.8.26.0144,
definitivamente, a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e cento e noventa e três dias-multa, no piso (fls. 10, do apenso próprio, e
pesquisa realizada no site deste Tribunal na Internet), o que reforça seu intenso
envolvimento com o comércio clandestino de entorpecentes.
Aliás, decidiu recentemente o Superior Tribunal
de Justiça: “(...) mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
Apelação Criminal no 0001884-35.2014.8.26.0144 - Conchal - Voto no 37449 10/10
de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos
requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de
demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido
delito” (AgRg no HC 541979/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 05.05.2010,
DJe 12.05.2020).
E considerada a natureza do crime de tráfico,
equiparado a hediondo, bem como o quantum das corporais impostas aos
acusados, mantém-se o regime inicial fechado.
Quanto ao pleito de concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita, frise-se que foi correta a condenação ao pagamento das
custas processuais, com base na lei, acrescentando-se que eventual
impossibilidade de efetuar o adimplemento deve ser discutida e comprovada
perante o juízo da execução, conforme, aliás, o entendimento consolidado desta
colenda 5a Câmara Criminal (Apelação Criminal no 0063619-94.2013.8.26.0050
Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 06.04.2017).
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos, restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)